Tribunal: TJDFT
Processo: 0016331-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0016331-97.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANDERLEI SILVA PEREZ EMBARGADO: VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA, ANAMARIA CASSEMIRO MARIANO GONZAGA, GUILHERME DOS SANTOS PEREZ D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 18408357) opostos por VANDERLEI SILVA PEREZ contra VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA, ANAMARIA CASSEMIRO MARIANO GONZAGA e GUILHERME DOS SANTOS PEREZ em face de Acórdão (ID 18059934) que negou provimento à Apelação interposta por VANDERLEI SILVA PEREZ e deu provimento ao Recurso Adesivo apresentado por VALTER BRUNO DE OLIVEIRA GONZAGA, ANAMARIA CASSEMIRO MARIANO GONZAGA e GUILHERME DOS SANTOS PEREZ. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se ambas as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 13:58:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador